Tribunal: TJES
Processo: 0031820-44.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031820-44.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ ZAMBORLINI

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVAS PRECLUSAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por João Luiz Zamborlini contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de Banco Bradesco S/A e Bradesco Seguros S/A. O embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não examinar documento comprobatório de requerimento administrativo supostamente realizado antes do fim do prazo prescricional, requerendo a correção do vício e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documento apresentado pelo embargante e se é cabível o prequestionamento requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, esclarecendo que os documentos foram apresentados apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a não juntada em momento oportuno, o que configura preclusão processual.

A juntada de documentos novos em sede de apelação somente é admitida quando destinados a comprovar fatos ocorridos após a petição inicial ou que se tornaram acessíveis posteriormente, o que não ocorreu no caso concreto.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo incabíveis quando utilizados com esse propósito.

O prequestionamento para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores não justifica, por si só, a oposição de Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

A juntada extemporânea de documentos em sede recursal não pode ser considerada quando ausente justificativa plausível para sua não apresentação no momento processual adequado.

O prequestionamento, ainda que necessário para a interposição de recurso especial ou extraordinário, não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.069.958/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0007099-28.2015.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 02/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001728-74.2019.8.08.0014, Rel. Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, j. 17/10/2024.

Vitória/ES, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031820-44.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOÃO LUIZ ZAMBORLINI

EMBARGADOS:
BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOÃO LUIZ ZAMBORLINI
contra v. acórdão (id. 12326113) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e
BRADESCO SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (id. 12626951), o embargante defende, basicamente, que o acórdão impugnado incorreu em omissão por não examinar o documento de id. 11108390, o qual comprova que o requerimento administrativo foi realizado antes do fim do prazo prescricional de um ano.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja sanado o vício apontado, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sem delongas, entendo que o recurso não deve ser provido, pois houve o devido enfrentamento da questão pelo órgão julgador, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] verifica-se que o apelante, apenas nessa fase processual, ou seja, em sede recursal, acostou aos autos documentos para comprovar o suposto requerimento administrativo que, segundo alega, suspenderia o curso do prazo prescricional na forma da Súmula 229 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É cediço que, no caso do autor, a juntada de documento após a petição inicial só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior (CPC, art. 435).

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: a) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; [...]”. (AgInt no AREsp n. 2.069.958/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em tela, entretanto, o apelante apresentou os documentos em conjunto com suas razões recursais, sem justificar o motivo pelo qual apenas os trouxe no avançado estágio processual, posteriormente à prolação da sentença recorrida.

Desse modo, os elementos apresentados a este segundo grau de jurisdição, de forma extemporânea, não serão objeto de exame. Sobre a questão:

[...] 4. A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0007099-28.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 02/10/2024)

[...] 5. É extemporânea a juntada de comprovante de pagamento ao segurado apenas em sede de contrarrazões à apelação, não sendo considerado documento novo, nos termos do art. 435 do CPC. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001728-74.2019.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 17/10/2024)

[...]

Nesses termos, está suficientemente esclarecido que os documentos apresentados em razões recursais não seriam examinados, pois preclusa a oportunidade de produzir provas nessa fase, especialmente por não se tratar de elemento novo.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Quanto ao alegado prequestionameento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão examinado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões